Tribunal: TJSP
Processo: 2215567-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de reintegração - Agravo que pretende a reforma da decisão que corrigiu o valor da causa e indeferiu a gratuidade de justiça – Em relação ao valor da causa a decisão interlocutória é irrecorrível (inadequação da interposição de agravo de instrumento) – Matéria que não se inclui no rol do art. 1.015 do CPC nem abarcado pela taxatividade mitigada para interposição

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de reintegração - Agravo que pretende a reforma da decisão que corrigiu o valor da causa e indeferiu a gratuidade de justiça – Em relação ao valor da causa a decisão interlocutória é irrecorrível (inadequação da interposição de agravo de instrumento) – Matéria que não se inclui no rol do art. 1.015 do CPC nem abarcado pela taxatividade mitigada para interposição do agravo, conforme decisão do STJ – Questão da gratuidade bem apreciada – Benefício que deve ser utilizado com parcimônia porquanto toda população subsidia os custos do beneficiário – No caso concreto, autora ostenta situação privilegiada em relação ao restante da população –– Presença de sinais exteriores de riqueza – Possibilidade de parcelamento do pagamento das custas nos termos do art. 98, § 6o do CPC – Mantido o indeferimento da justiça gratuita, autorizado o parcelamento das custas – Recurso não conhecido em parte e na parte conhecida improvido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000176719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215567-92.2019.8.26.0000, da Comarca de Campos do Jordão, em que é agravante
MARIA ALICE VEGA DEUCHER, é agravado JOSE LUIZ BROLLO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte e na parte
conhecida negaram provimento com observação V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215567-92.2019.8.26.0000 -Voto no 19573 - PF
2
Voto no 19573
Agravo de Instrumento no 2215567-92.2019.8.26.0000
Agravante: Maria Alice Vega Deucher
Agravado: Jose Luiz Brollo
Comarca: Campos do Jordão
Juiz: Mateus Veloso Rodrigues Filho
pf
Agravo de instrumento Ação de reintegração - Agravo que pretende a reforma da decisão
que corrigiu o valor da causa e indeferiu a gratuidade de justiça Em relação ao valor da
causa a decisão interlocutória é irrecorrível (inadequação da interposição de agravo de
instrumento) Matéria que não se inclui no rol do art. 1.015 do CPC nem abarcado pela
taxatividade mitigada para interposição do agravo, conforme decisão do STJ Questão da
gratuidade bem apreciada Benefício que deve ser utilizado com parcimônia porquanto
toda população subsidia os custos do beneficiário No caso concreto, autora ostenta
situação privilegiada em relação ao restante da população
Presença de sinais exteriores
de riqueza Possibilidade de parcelamento do pagamento das custas nos termos do art. 98,
§ 6o do CPC Mantido o indeferimento da justiça gratuita, autorizado o parcelamento das
custas Recurso não conhecido em parte e na parte conhecida improvido, com observação.
Trata-se
de
agravo
interposto
contra
decisões de págs. 144 que, em ação de reintegração de posse,
corrigiu o valor da causa para R$ 463.304,89 e indeferiu o pedido
de gratuidade à autora.
Inconformada a parte autora pugna pela
reforma da decisão para que seja mantido o valor por ela atribuído
à causa, R$ 10.000,00 e concedida a gratuidade pleiteada.
Afirma, em síntese, que o valor da causa
não deve corresponder ao valor do imóvel porquanto não se está
discutindo a propriedade.
No mais, defende a necessidade de reforma
da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade, alegando que não
tem condições de arcar com as custas sem comprometimento de
sua subsistência e de sua família, afirmando que tem os três filhos
como dependentes.
Afirma que acostou aos autos a sua última

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215567-92.2019.8.26.0000 -Voto no 19573 - PF
3
declaração de imposto de renda e declaração de hipossuficiência,
que são suficientes para demonstrar a alegada necessidade.
É o relatório.
Em relação à correção do valor da causa, o
caso é de não conhecimento do agravo.
Nada obstante as razões apresentadas não
é o caso de conhecimento do recurso como matéria de urgência
que permita mitigar o rol do art. 1.015 do CPC para determinar o
processamento do agravo.
O cabimento do agravo de instrumento
sofreu algumas restrições, de modo que, pela nova sistemática
processual, está condicionado às hipóteses legais previstas no rol
do artigo 1.015, do CPC/15, e demais situações previstas na
legislação, não se incluindo, entre elas, a decisão ora hostilizada.
Nem mesmo a taxatividade mitigada, para
interposição do agravo de instrumento consagrada pelo STJ se
enquadra a decisão combatida porquanto somente é utilizada nas
situações cuja inutilidade do julgamento nas instancias superiores
devido a urgência da decisão, o que não é o caso dos autos.
Vale ressaltar que no REsp que julgou a
questão da taxatividade mitigada do rol de procedimentos do CPC
de 2015 julgava, no caso concreto, duas questões que se
pretendia ver incluídas no rol, a da competência e a relativa ao
valor da causa. No julgado houve entendimento que somente na
primeira hipótese haveria a possibilidade de interposição do agravo
de instrumento. Confira-se REsp 1.696.396 / MT
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO
ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO
IM
EDIATA
DE
DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215567-92.2019.8.26.0000 -Voto no 19573 - PF
4
INCISOS
DO
REFERIDO
DISPOSITIVO
LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE M
ITIGADA.
EXCEPCIONALIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO
FORA
DAS
HIPÓTESES
PREVISTASEM LEI. REQUISITOS.
1-
O
propósito
do
presente
recurso
especial, processado e julgado sob o rito
dos
recursos
repetitivos,
é
definir
a
natureza jurídica do rol do art. 1.015 do
CPC/15 e verificar a possibilidade de sua
interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a
interposição de agravo de instrumento
contra decisão interlocutória que verse
sobre
hipóteses
não
expressamente
previstas nos incisos do referido dispositivo
legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das
decisões interlocutórias proferidas na fase
de conhecimento do procedimento comum
e dos procedimentos especiais, exceção
feita ao inventário, pretendeu o legislador
salvaguardar apenas as situações que,
realmente,
não
podem
aguardar
rediscussão futura em eventual recurso de
apelação.
3-
A
enunciação,
em
rol
pretensamente exaustivo, das hipóteses
em que o agravo de instrumento seria
cabível revela-se, na esteira da majoritária
doutrina e jurisprudência, insuficiente e em
desconformidade
com
as
normas
fundamentais do processo civil, na medida
em que sobrevivem questões urgentes fora
da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam
inviável a interpretação de que o referido
rol seria absolutamente taxativo e que
deveria ser lido de modo restritivo. 4- A
tese de que o rol do art. 1.015 do CPC
seria taxativo, mas admitiria interpretações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215567-92.2019.8.26.0000 -Voto no 19573 - PF
5
extensivas
ou
analógicas,
mostra-se
igualmente ineficaz para a conferir ao
referido dispositivo uma interpretação em
sintonia com as normas fundamentais do
processo
civil,
seja
porque
ainda
remanescerão hipóteses em que não será
possível extrair o cabimento do agravo das
situações enunciadas no rol, seja porque o
uso da interpretação extensiva ou da
analogia pode desnaturar a e a essência de
institutos
jurídicos
ontologicamente
distintos. 5- A tese de que o rol do art.
1.015
do
CPC
seria
meramente
exemplificativo, por sua vez, resultaria na
repristinação
do
regime
recursal
das
interlocutórias que vigorava no CPC/73 e
que fora conscientemente modificado pelo
legislador do novo CPC, de modo que
estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese,
substituindo a atividade e a vontade
expressamente
externada
pelo
Poder
Legislativo. 6- Assim, nos termos do art.
1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a
seguinte tese jurídica: O rol do art . 1.015
do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite
a
interposição
de
agravo
de
instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da
questão no recurso de apelação. 7- Embora
não haja risco de as partes que confiaram
na
absoluta
taxatividade
serem
surpreendidas pela tese jurídica firmada
neste recurso especial repetitivo, pois
somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela
parte venha a ser admitido pelo Tribunal,
modulam-se os efeitos da presente decisão
a fim de que a tese jurídica apenas seja
aplicável
às
decisões
interlocutórias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215567-92.2019.8.26.0000 -Voto no 19573 - PF
6
proferidas após a publicação do presente
acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento
em
parte
ao
recurso
especial
para
determinar ao TJ/ M T que, observados os
demais pressupostos de admissibilidade,
conheça e dê regular prosseguimento ao
agravo de instrumento no que se refere à
competência, reconhecendo-se, todavia,
o acerto do acórdão recorrido em não
examinar à questão do valor atribuído
à
causa
que
não
se
reveste, no
particular, de urgência que justifique o
seu
reexame
imediato.
9-
Recurso
especial conhecido e parcialmente provido.
(g.n.)
E no acórdão se explicou:
Na hipótese em exame, o recurso especial
aviado por IVONE DA SILVA volta-se contra acórdão do Tribunal de
Justiça do M ato Grosso que desproveu o agravo interno por ela
interposto em face de decisão unipessoal que não conheceu do
agravo de instrumento, no qual se pretendia discutir a
competência do juízo em que tramita o processo e a
correção do valor atribuído à causa, ao fundamento de que as
matérias em referência não se enquadravam no rol taxativo do art.
1.015 do CPC/ 15. Assim, o recurso deve, nesse fundamento, ser
conhecido e provido para determinar ao TJ/ M T que, observado o
preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade,
conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no
que tange à competência. No que se refere ao segundo
fundamento, o agravo é inadmissível porque não se verifica
a presença da urgência de reexaminar a questão relativa ao
valor atribuído à causa, porquanto o julgamento do recurso
diferido não causará prejuízo nem às partes nem ao
processo, especialmente porque não se vislumbra, na
hipótese, implicações diretas dessa questão incidente em
relação ao procedimento a ser observado ou à competência,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215567-92.2019.8.26.0000 -Voto no 19573 - PF
7
que não serão modificados apenas pelo valor que se
atribuiu à causa. (g.n.)
Quanto ao indeferimento do pedido de
justiça gratuita, o caso é de se manter a decisão.
Com efeito, há evidências capazes de
desconstituir a alegação da autora.
O Art. 98 do CPC afirma que “A pessoa
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei.” E seu art. 99, § 3o “Presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural.”
De outro lado a Constituição Federal de
1988 no art. 5o, inciso LXXIV, determina que “o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.
Da conjugação destes dispositivos se tem
que não se pode presumir que a parte não faz jus aos benefícios
da gratuidade, apenas porque não provou sua miserabilidade,
porém se o julgador tiver elementos suficientes que o convençam
que, apesar da declaração de miserabilidade, a parte não se
enquadra no conceito de necessitado deve indeferir o pedido de
gratuidade, que é reservado apenas aos necessitados.
Vejamos: “Se o julgador teve elementos de
convicção
que
destroem
a
declaração
apresentada
pela
requerente, deve negar o benefício, independentemente de
impugnação da outra parte” (JTJ 259/34).
Nessa esteira de entendimento, o julgado
do AI. 365.733-4/2-00, que teve como Rel. o Des. Natan Zelinschi
de Arruda, da Eg. 4a Câmara de Direito Privado, deste Eg. Tribunal
de Justiça/SP, que assim se posicionou:
“A alegação de que o artigo 4o, da Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215567-92.2019.8.26.0000 -Voto no 19573 - PF
8
1060/50, só exige declaração de não
suportar as despesas processuais para
conseguir o benefício da Justiça Gratuita
não pode ser analisado isoladamente,
mesmo porque, o não pagamento das
custas configura renúncia tributária por
parte da administração, haja vista o
disposto
no
artigo
14,
da Lei Complementar n.101/00, portanto, legislação posterior a da assistência
judiciária, devendo, então, prevalecer”.
Conforme já se decidiu:
“Justiça gratuita - Benefício devido a quem
dele realmente necessita - Se o julgador
tem elementos de convicção que destroem
a declaração apresentada pelo requerente,
deve negar o benefício, independentemente de impugnação da
outra parte - Recurso não provido” (Agravo
de Instrumento n. 208.979-4 - Santos - 4a
Câmara de Direito Privado - Relator:
Narciso Orlandi - V.U.).
A isenção da gratuidade de justiça é de
caráter não geral, portanto, é específico ao necessitado.
O juiz indeferiu os pedidos de gratuidade
pela análise da declaração de imposto de renda da autora e
ausência de juntada dos extratos das contas bancárias e de cartão
de crédito.
E, de fato, os documentos juntados não
demonstram a alegada miserabilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215567-92.2019.8.26.0000 -Voto no 19573 - PF
9
No caso concreto, há elementos nos autos
que endossam a decisão do juízo a quo em relação à possibilidade
da autora em arcar com as custas judiciais.
A autora é advogada.
Embora, de fato, a presença de patrimônio
não indique, por si só, a possibilidade de recolhimento das custas,
não se pode ignorar que demonstram a posição social de seus
donos.
No caso concreto os imóveis estão em
locais privilegiados.
Há imóvel destinado ao recreio na cidade
de Campos do Jordão, situado em bairro nobre.
O imóvel no bairro de Pinheiros, ao que
consta (págs. 87/88) está alugado e rende frutos à autora.
Também constam aplicações financeiras.
E na declaração de renda não há indicação
de dependentes.
Assim, há sinais exteriores de riqueza
capazes de desfazer a declaração de miserabilidade.
Com efeito, o termo justiça gratuita não é
adequado ao instituto aqui discutido.
De fato o que existe é a “justiça
subsidiada”, ou seja, os custos do processo são suportados por
toda a população.
Sendo assim, quando se defere o benefício
a uma pessoa específica, se impõe aos demais cidadãos o
pagamento daqueles custos.
Por conta disso, é preciso que este instituto
seja utilizado com parcimônia para que os mais necessitados não
tenham que arcar com despesas daqueles que tem situação
privilegiada em relação a eles.
É o caso dos autos.
Mas como a autora afirma dificuldades e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2215567-92.2019.8.26.0000 -Voto no 19573 - PF
10
não sendo desprezíveis as custas entendo ser o caso de se
permitir o parcelamento.
Para casos como este, o CPC atual trouxe a
inovação legislativa em seu art. 98, § 6o que permite o
parcelamento das custas, que entendo ser a melhor solução para o
caso em concreto.
No caso concreto os juiz corrigiu o valo da
causa para R$ 463.304,89.
As custas iniciais de distribuição da ação
equivalem a R$ 4.633,04 (um por cento sobre o valor da causa).
Assim, em se levando em conta a condição
privilegiada da autora, quando se comparados ao restante da
população, mas considerando que as custas não são irrelevantes,
reputo melhor solução, nos termos do art. 98, § 6o do CPC, sejam
as custas parceladas.
Assim, autorizo o parcelamento em 6 (seis)
vezes.
Fica mantido o indeferimento do pedido de
justiça gratuita, autorizando-se o parcelamento das custas.
Diante de todo o exposto, em relação ao
valor da causa não conheço do recurso por não verificar da
existência de matéria de urgência que permita ampliar a
interpretação do art. 1.015 do CPC e, na parte conhecida, fica
mantido o indeferimento do pedido de justiça gratuita, autorizando-
se o parcelamento das custas.
Não conheço em parte do recurso e na
parte conhecida nego provimento ao recurso, com observação.
Silvério da Silva
Relator